Tribunal: STF
Processo: Rcl 58313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por André Luiz Moreira, Vereador da Câmara Municipal de Vitória – ES, contra decisão da Desembargadora relatora do Agravo de Instrumento nº 5002170-55.2023.8.08.0000, do Tribunal Justiça do Estado do Espírito Santo, que teria contrariado a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 457, a qual se definiu o evidente vício de inconstitucionalidade formal de proposição legislativa tornada norma jurídica que pretenda eliminar das instituições de ensino o debate sobre violência de gênero, bem como teria inobservado o decidido na ADI 5537, através do qual se declarou igualmente a incompatibilidade absoluta do dito programa “escola sem partido” com a Constituição Federal. 



    Alega o reclamante que impetrou mandado de segurança buscando suspender a tramitação dos projetos de lei municipais que têm como objeto o chamado “programa escola sem partido” (PL nº 225/2017 e PL nº 218/2022), que abrangem tanto a educação privada nos ensinos infantil e fundamental, como o sistema público de ensino. 



    Sustenta ser completamente fora da atribuição de qualquer Câmara Municipal a competência para legislar sobre educação ou sistema de ensino.



    Entende ser questão formal inerente ao processo legislativo em sua formação e desenvolvimento válidos, cuja fiscalização compete precipuamente aos próprios parlamentares das respectivas casas de leis, como no caso do reclamante relativamente à Câmara Municipal de Vitória. 



    Afirma ter impetrado mandado de segurança para suspender a tramitação das referidas proposições, obtendo provimento liminar emanado do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, de Vitória-ES.



    Ocorre que a Câmara Municipal de Vitória interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja relatora deferiu a liminar para suspender a decisão do Juízo de Primeiro Grau, autorizando a tramitação dos projetos, por entender não haver violação ao devido processo legislativo.



    Afirma o reclamante que os referidos projetos de lei municipais poderão ser votados no dia 13/3/2023, e caso ocorra a deliberação e votação das proposições, o mandado de segurança perderá seu objeto. 



    Sustenta que há violação ao devido processo legislativo e que inexiste qualquer pretensão de controle prévio de constitucionalidade em seu aspecto material. 



    Alega que contrariamente à decisão reclamada, não há que se cogitar da existência de coisa julgada, em função do julgamento do mandado de segurança n. 0020185-61.2018.8.08.0024, que também visava obstar o trâmite do Projeto de Lei nº 225/2017, no qual o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES denegou a segurança, sob o fundamento de que, salvo nos casos em que desrespeitadas as normas do devido processo legislativo contidas na Constituição, o Poder Judiciário não pode exercer controle de constitucionalidade prévio.



    Sustenta não ter sido parte naquele mandado de segurança, bem como que a sentença, naquele caso, não afastou o vício formal de competência legislativa, limitando-se a tratar da vedação ao controle prévio de constitucionalidade quanto ao mérito legislativo. E, ainda, que o objeto judicializado é distinto, dada a junção de duas proposições legislativas, quando naquela ação se tratava de apenas um projeto de lei, no qual não se trata da extensão do programa para as instituições particulares de ensino. 



    Entende aplicável ao caso a excepcionalidade do trancamento de processos legislativos manifestamente viciados, em termos formais, sobretudo pela iniciativa de vereador da própria casa legislativa, na linha do decidido no MS nº 32.033/2013, Relator Min. GILMAR MENDES, tendo como Relator para o Acórdão o Min. TEORI ZAVASCKI (DJe de 18-2-2014). 



    Defende o reclamante não haver qualquer objetivo de ataque ao mérito legislativo, no sentido de que se configuraria um controle preventivo de constitucionalidade material, mas a fundamentação apresentada aponta para o vício formal manifesto nas proposições.



    Afirma que a decisão reclamada ignorou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF 457 e ADI 5537, esquivando-se de considerar a legitimidade do parlamentar para o pedido de segurança diante de um processo legislativo incompatível com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. 



    Argumenta ser direito líquido e certo de qualquer dos vereadores da mesma casa legislativa pedir a sustação de processo legislativo formalmente viciado, incompatível com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo.



    Afirma que os Projetos de Leis municipais tratam da disciplina do ensino público e particular na rede municipal de Vitória, em objetiva inobservância da competência privativa da União quanto ao tema.



    Visando restabelecer e preservar a autoridade desta Suprema Corte, entende o reclamante que deve ser suspensa a decisão atacada que rivaliza diretamente com a decisão proferida pelo STF na ADPF 457. 



    Argumenta que estando definido o vício formal do processo legislativo do programa “escola sem partido”, sobretudo se proposto em câmaras municipais e assembleias legislativas, está-se diante de evidente vício de inconstitucionalidade formal de proposição legislativa que, se tornada norma jurídica, pretenderia eliminar das instituições de ensino o debate sobre violência de gênero, em manifesta contradição ao acórdão proferido na ADPF 457, bem como, com o acórdão da ADI 5537, em que se declarou igualmente a incompatibilidade absoluta do dito programa “escola sem partido” com a Constituição Federal. 



    Defende que há cristalina aderência entre os acórdãos proferidos na ADPF 457 e ADI 5537 e a inobservância explícita da autoridade dessas decisões pelo TJES, razão pela qual defende que referida decisão deve ser imediatamente suspensa, ante o vício de inconstitucionalidade formal originária, a partir do já decidido pelo STF na ADPF 457 e na ADI 5537.



    Requer ao final, o seguinte: 



    “a) Seja a petição de reclamação distribuída preferencialmente a um dos ministros relatores dos processos principais, em ordem cronológica de existência das decisões, quais sejam, na ADPF 457 (acórdão de 20.4.2020) o Min. 23 ALEXANDRE DE MOARES, ou na ADI 5537 (acórdão de 20.8.2020) o Min. ROBERTO BARROSO; 



    b) Seja CONCEDIDA in limine a SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos da decisão do TJES no agravo de instrumento nº 5002170-55.2023.8.08.0000, dada a inobservância do definido nos acórdãos desse e. STF na ADPF 457 e na ADI 5537, em violação à autoridade desta Suprema Corte, considerando-se a urgência na medida, uma vez que as proposições estão na ordem do dia da Câmara municipal de Vitória/ES e serão votadas na próxima segunda feira pela manhã, às 09:30 do dia 13.3.2023;



    c) seja ordenada a requisição de informações da autoridade reclamada – Des. Relatora no agravo de instrumento TJES nº 5002170-55.2023.8.08.0000 - no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 898, I, do CPC;



    d) a intimação da Excelentíssima Senhora Doutora Procuradora-Geral da República, para que se manifeste acerca do pedido, após o decurso do prazo para informações;



    e) seja determinada a citação dos beneficiários da decisão impugnada (MESA DIRETORA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA), para eventual resposta no prazo de 15 (quinze) dias;



    f) Seja ao final da marcha processual, confirmando-se a decisão liminar acautelatória, DECLARADO PROCEDENTE o PEDIDO, no sentido de se reconhecer a insubsistência da decisão proferida pelo TJES no agravo de instrumento, RESTABELECENDO-SE definitivamente a decisão liminar proferida no MS até seu julgamento de mérito, conforme fundamentação, enquanto medida adequada para a preservação da autoridade de suas decisões, conforme art. 988, II e III, do cpc.” 



    Sucessivamente, informou a alteração da possibilidade de votação da proposta legislativa para o dia 15/03/2023 (eDoc 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), pois, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que a decisão reclamada, liminar em agravo de instrumento, é de 9/3/2023, não tendo ocorrido o trânsito em julgado.



    Igualmente, ante a afirmação do Reclamante da iminência da votação dos referidos Projetos de Leis, em consulta ao site da Câmara Municipal de Vitória – ES, verifica-se que não houve deliberação, estando referidas proposições - que visam instituir, no âmbito do sistema municipal de ensino de Vitória o Programa Escola Sem Partido -, em tramitação.



    Colhe-se da decisão reclamada, que indeferiu a tutela recursal pleiteada, o seguinte (eDoc. 5, fls. 5-8):



    “Inicialmente consigno que, conforme a Súmula 525 do STJ, ‘A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais’, motivo pelo qual a agravante possui legitimidade para recorrer. 



    Ainda preliminarmente, verifico que no mandado de segurança n. 0020185-61.2018.8.08.0024, que também visava obstar o trâmite do Projeto de Lei n. 225/2017, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória denegou a segurança, sob o fundamento de que, salvo nos casos em que desrespeitadas as normas do devido processo legislativo contidas na Constituição, o Poder Judiciário não pode exercer controle de constitucionalidade prévio, nos seguintes termos: 



    ‘O art. 2º, da CF/88, consagra como sendo Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que devem funcionar de forma independente e harmônica entre si, ou seja, cada Poder da União deve atuar dentro de sua parcela de competência constitucionalmente estabelecida e assegurada quando da manifestação do poder constituinte originário, o qual, em seu art. 60, § 4º, inc. III, erigiu à categoria de cláusula pétrea a separação dos Poderes. 



    E sobre o controle preventivo de constitucionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário sobre Projeto de Lei em tramitação na Casa Legislativa, tal controle tem por objetivo garantir ao parlamentar o respeito ao devido processo legislativo, como forma de vedar sua participação em procedimento que esteja em desconformidade com as regras estabelecidas na Constituição Federal. 



    Ocorre que, existe um limite para atuação do Poder Judiciário no exercício de tal controle que, quando exercido, se dá pela via de exceção, de modo incidental.



    Assim é que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário, de modo incidental, isto é, durante o processo legislativo, é limitado a garantir uma tramitação procedimental em total conformidade com a Constituição da República, sendo-lhe vedado estender tal controle sobre os aspectos discricionários concernentes às questões políticas e aos atos considerados interna corporis, sendo-lhe, inclusive, vedado interpretações das normas regimentais’. 



    Quanto à observância das regras procedimentais, a sentença proferida naqueles autos possui trecho elucidativo acerca de sua regularidade:



    ‘No caso em questão, a análise para o julgamento deve-se ater sobre o processo legislativo do Projeto de Lei nº 225/2017 pois, neste caso, o Supremo Tribunal Federal restringiu o controle preventivo apenas para a hipótese de violação ao devido processo legislativo, sendo vedada qualquer discussão sobre a matéria colocada em votação, resguardando assim a regularidade jurídico constitucional do procedimento legislativo, como forma de preservar a independência e separação dos poderes constituídos.



    Desse modo, compulsando os presentes autos, verifico constar à fl. 199 e verso, Certidão emitida pelo Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Vitória, onde informa que o referido Projeto de Lei nº 225/2017, oriundo do Processo Legislativo nº 9356/2017, de autoria do Vereador Davi Esmael, atendeu aos requisitos formais constantes no Regimento Interno da Augusta Câmara Municipal de Vitória, ou seja, foi ‘... apresentado e assinado por Vereador Eleito, devidamente empossado, subscrito com atenção aos requisitos da Lei Complementar nº 95/98 (que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona), bem como contendo justificativa, com exposição circunstanciada, dos motivos de mérito que fundamentam a medida proposta, na forma como dispõe os artigos 213 e 217 do Regimento Interno’ ( fl. 199).



    Verifico ainda da referida certidão que o Projeto de Lei nº 225/2017, teve sua proposição protocolizada, digitalizada e incluída para leitura no pequeno expediente em atenção ao disposto no art. 134, do Regimento Interno, incluída em pauta para discussão especial durante três sessões ordinárias consecutivas, objetivando apreciação preliminar e recebimento de emendas, na forma do art. 202, do Regimento Interno. Posteriormente foi encaminhado às Comissões Permanentes para análise de forma e mérito (art. 203 do Regimento Interno) e, devido a sua repercussão e necessidade de amplo debate, em atenção ao interesse público, a Mesa Diretora suspendeu a tramitação do referido Projeto de Lei, para fins de diligência, em 08.06.2018, encontrando-se com sua tramitação suspensa por ato da Mesa.



    A certidão em apreço culmina por afirmar que o Projeto de Lei nº 225/2017 ‘... tramitou de forma regular em atenção ao Disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo (Resolução nº 1919/2013’ (fl. 199-verso.).



    Portanto, como se vê, o processo legislativo 9356/2017, que cuida da tramitação do PL nº 225/2017, vem tendo tramitação normal na Câmara Municipal de Vitória, aliás, quanto a eventual vício na tramitação legislativa do PL nº 225/2017, nada foi dito na inicial eis que ali foi questionada a matéria em tramitação, a qual, segundo alega o impetrante, estaria eivada de vícios inconstitucionais’. 



    Tal conclusão, além de apontar possível ofensa à coisa julgada, está em estrita consonância com o entendimento do STF, como se depreende do seguinte aresto: 



    ‘CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE.



    1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é ‘a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo’ (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não.



    2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança.



    3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido. (MS 32033, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014 RTJ VOL-00227-01 PP-00330) (g. n.)



    Registro que o apensamento do Projeto de Lei n. 218/2022 ao Projeto de Lei n. 225/2017 aparentemente não ofende o processo legislativo, eis que a medida é autorizada pelo próprio Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, cujo caput do art. 203 preconiza que ‘Havendo proposições versando sobre matérias idênticas ou correlatas, a mais nova será apensada à mais antiga, obedecendo à tramitação desta’, inclusive com aproveitamento dos pareceres (§ 1º). 



    Nesse viés, os efeitos da decisão recorrida devem ser suspensos, posto que demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, bem como a urgência da pretensão, uma vez que os projetos de leis estão na iminência de serem apreciados e votados pelo Plenário da Câmara Municipal de Vitória. 



    Além disso, se aprovados, os diplomas legislativos ainda poderão ser questionados por um dos legitimados para o controle concentrado de constitucionalidade (art. 103 da CF). 



    Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo, autorizando a regular tramitação dos Projetos de Leis n. 225/2017 e 218/2022.”.



    Invoca o Reclamante desrespeito ao decidido por esta Corte na ADPF 457 e na ADI 5537, as quais possuem as seguintes ementas, respectivamente:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 



    1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal.



    2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias.



    3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias.



    4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF).



    5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”. (ADPF 457/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 03/06/2020). 



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre. Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. 



    I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 



    1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); 



    2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1º); 



    3. Violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada prevê normas contratuais a serem observadas pelas escolas confessionais; 



    4. Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo legislativo (CF, art. 61, § 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I): não é possível, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, promover a alteração do regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar pública, a alteração de atribuições de órgão do Poder Executivo e prever obrigação de oferta de curso que implica aumento de gastos. II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas; 



    5. Violação do direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade, previsto na lei, e os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias (CF/1988, arts. 205, 206 e 214). 



    6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores que não compartilhem das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva da lei, para fins persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade (CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art. 1º).



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”. (ADI 5537/AL, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/09/2020.



    Efetivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu a utilização em escolas públicas municipais de material didático que contenha “ideologia de gênero”, a partir do julgamento da ADPF nº 457/GO de que fui relator, a qual questionava a constitucionalidade da Lei 1.516/2015, do Município de Novo Gama-GO.



    De igual modo, declarou o STF a incompatibilidade com a Constituição Federal, o Programa Escola Livre, prevista em lei estadual, por reconhecer a existência de vícios formais, tanto de competência quanto de iniciativa, e afronta ao pluralismo de ideias, ao apreciar a ADI 5537/AL, Relator Min. ROBERTO BARROSO, declarando a inconstitucionalidade da Lei 7.800/2016, do Estado de Alagoas.



    Em ambas ocasiões a Corte apreciou atos legislativos, municipal e estadual, respectivamente.



    No caso concreto, todavia, trata-se de Projetos de Leis do Município de Vitória-ES, os quais afrontariam, segundo o Reclamante, o decidido nos referidos precedentes do Plenário.



    Entende o Reclamante possuir direito líquido e certo de pedir a sustação de processo legislativo formalmente viciado, incompatível com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Reconhece que os Projetos de Leis municipais atacados tratam da disciplina do ensino público e particular na rede municipal de Vitória, em inobservância da competência privativa da União para legislar sobre o tema.



    O Plenário, de fato, ao apreciar o MS 32.033/DF, Redator para o acórdão o Min. TEORI ZAVASCKI, estabeleceu limites à intervenção do Poder Judiciário no processo legislativo. Naquele precedente, Senador da República visava obter provimento jurisdicional que determinasse a suspensão da tramitação e o arquivamento de projeto de lei, já aprovado na Câmara dos Deputados e tramitando no Senado Federal, sob alegação de manifesto vício de inconstitucionalidade material, por ofender o art. 1º, V e o art. 17, caput, da Constituição. 



    Naquela oportunidade, a Corte, seguindo o voto condutor da lavra do Min. TEORI ZAVASCKI, indeferiu o mandado de segurança e cassou a liminar concedida, mantendo sua antiga jurisprudência, no sentido de não admitir, salvo exceções, o controle prévio de constitucionalidade de proposições legislativas. Colho desse pronunciamento, o seguinte:



    “2. É evidente, registre-se desde logo, que o direito líquido e certo afirmado na impetração – de não ser obrigado, o parlamentar impetrante, a participar do processo legislativo –, não traduz a verdadeira e delicada questão constitucional que decorre do pedido formulado na demanda. Esse alegado direito representa, na verdade, uma engenhosa criação mental para justificar a utilização da ação de mandado de segurança, cujo objetivo real, todavia, é outro. Realmente, a esse afirmado direito subjetivo individual de não participar da formação da questionada proposição normativa, seria simples contrapor que tal direito não está sendo sequer ameaçado, nem mesmo em tese, eis que a participação do parlamentar no processo de formação das leis não é obrigatória, nada impedindo o impetrante de, espontaneamente, exercer o afirmado direito, abstendo-se de participar ou de votar ou mesmo, ainda, de apresentar voto contrário à aprovação. Em termos estritamente formais, portanto, está clara a dissociação lógica entre o direito tido como ameaçado e a efetiva pretensão deduzida na demanda. Na verdade, o que se busca, a pretexto de tutelar direito individual, é provimento de consequência muito mais profunda e abrangente: de inibir a própria tramitação do projeto de lei, o que significa impedir, não apenas o impetrante, mas todos os demais par